Tribunal: STF
Processo: ARE 1035334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO FÁTICA. SÚMULA 279/STF.



    1.  A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação local e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.